Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-42.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600401-42.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600401-
42.2024.6.16.0199, que em face ao exposto, considerando da omissão de receitas e gastos
eleitorais, excesso no limite de autofinanciamento, acolheu a manifestação ministerial, bem como o
parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74,
inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo
candidato Jahir Alarcão Junior, referentes à campanha eleitoral de 2024, e determinou: a)
Devolução do valor de R$ 254,16 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), com
incidência de juros e atualização monetária desde 20/08/2024, calculada pelo devedor, na forma do
art. 79, § 1º,da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança. b) O pagamento de multa no valor de R$ 3.201,49 (três mil, duzentos e um reais e
quarenta e nove centavos), correspondente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassou o
limite estabelecido, nos termos do art. 18-B da Lei n.º 9.504/1997. (Prestação de contas, referente a
Jahir Alarcão Junior, candidato ao cargo de Vereador no Município de Tijucas Do Sul/Pr, no qual
são analisados a arrecadação e a utilização de recursos financeiros durante a campanha eleitoral
de 2024. As contas foram submetidas à análise técnica com base nos documentos apresentados,
incluindo o extrato da prestação de contas e extratos bancários. O procedimento técnico detectou
inconsistências, para as quais o candidato foi devidamente intimado a prestar esclarecimentos.
Após sua manifestação, algumas falhas foram sanadas, enquanto outras persistiram, como
apontado no parecer técnico conclusivo. O relatório de diligências apontou irregularidades na
prestação de contas do candidato, a saber: a) apontamento de despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia; b) apontamento de doações estimáveis em
dinheiro (FEFC) realizadas por outros candidatos e partidos políticos, registradas como
recebimento de materiais impressos e publicidade por adesivos; c) apontamento de que houve
repasse de recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao
prestador de contas, em desacordo com o art. 17, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019; d)
apontamento de não informar os gastos com consultorias, assessorias e pagamento de honorários
advocatícios e de contabilidade; e) apontamento de que o valor dos recursos próprios supera em
R$ 3.201,49 [soma RP menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura] o limite previsto
no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

JAHIR ALARCAO JUNIOR (RECORRENTE)
LEILA CARLA LEPREVOST (ADVOGADO)
FABIANO DA ROSA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JAHIR ALARCAO JUNIOR VEREADOR
(RECORRENTE)
LEILA CARLA LEPREVOST (ADVOGADO)
FABIANO DA ROSA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44364659
03/02/2025
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44364659 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.140

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600401-
42.2024.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAHIR ALARCAO JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: LEILA CARLA LEPREVOST - OAB/PR31559
ADVOGADO: FABIANO DA ROSA - OAB/PR26862
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: JAHIR ALARCAO JUNIOR
ADVOGADO: LEILA CARLA LEPREVOST - OAB/PR31559
ADVOGADO: FABIANO DA ROSA - OAB/PR26862
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC) A CANDIDATO
DE PARTIDO DIVERSO. LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO.
CESSÃO
DE
VEÍCULO PRÓPRIO. IRREGULARIDADE
DE VALOR ÍNFIMO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a
vereador contra decisão que desaprovou suas

Num. 44364659 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
contas de campanha das Eleições 2024, em
razão da transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) de candidato de partido diverso e da
suposta
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento.
2. O recorrente alegou regularidade dos repasses
em virtude de coligação na eleição majoritária e
exclusão de doação estimável de bens próprios
para o cálculo do autofinanciamento. Pleiteou
reforma da sentença e aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a
transferência de recursos do FEFC a candidato
de partido diverso é regular; (ii) se a doação
estimável de bens próprios, relativa à cessão de
veículo para uso na campanha, integra o limite
de autofinanciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transferência de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, mesmo que
coligados para eleição majoritária, é irregular
em virtude da vedação de coligações em
eleições proporcionais estabelecida pela Emenda
Constitucional nº 97/2017 e regulada pelo art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme entendimento consolidado na ADI
7214 pelo STF.
5. A jurisprudência do TSE reconhece que
doações estimáveis em dinheiro, relativas ao uso
de bens móveis próprios, não integram o limite
de autofinanciamento, desde que o valor não
exceda R$ 40.000,00, nos termos do art. 23, §7º,
da Lei nº 9.504/97. Assim, no caso, a cessão de
veículo no valor de R$ 4.000,00 não configura
extrapolação do limite.

Num. 44364659 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
6. A irregularidade relativa à transferência de
recursos do FEFC é de valor ínfimo (R$
254,16), representando apenas 5,02% do total
arrecadado, sendo possível a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade para a aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para aprovar as
contas do recorrente com ressalvas, afastar a
multa aplicada e manter apenas a determinação
de recolhimento de R$ 254,16 ao Tesouro
Nacional.

Teses de julgamento: 1. A transferência de
recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de
partidos não coligados em eleições proporcionais é vedada e configura
irregularidade grave. 2. Doações estimáveis em
dinheiro, relativas ao uso de bens móveis
próprios do candidato, até o limite de R$
40.000,00, não integram o cálculo do limite de
autofinanciamento
de
campanha.
3.
Irregularidades de valor ínfimo, com impacto
limitado na prestação de contas, autorizam a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para aprovação das contas com
ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
17, §1º (redação da EC nº 97/2017); Lei nº
9.504/97, art. 23, §§2º-A e 7º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §2º, e 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE

Num. 44364659 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
05.10.2022; TSE, REspe nº 060065485, Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJE
30.06.2022; TSE, AgR-AREspE nº 060081387,
Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
16.10.2023; TRE-PB, REspe nº 060027365,
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, DJE de
29/01/2025; TRE-PI, REspe nº 060031719, Des.
Daniel De Sousa Alves, Publicado em Sessão
em 17/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAHIR ALARCÃO JÚNIOR contra
a decisão do Juízo da 199ª Zona Eleitoral - São José dos Pinhais (id. 44272585),
por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas,
em razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, relativas a
materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, de candidato filiado partido diverso do seu, em violação ao
art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, além da extrapolação do limite de
autofinanciamento previsto no art. 23, §2º-A, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões (id. 44272591), o recorrente afirma que é filiado ao Progressistas
e recebeu doação estimável em dinheiro do candidato à majoritária filiado ao
Movimento Democráctio Brasileiro, não havendo irregularidade, na medida em

Num. 44364659 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
que ambos os artigos estavam coligados para a eleição majoritária.
Quanto ao limite de autofinanciamento, relata que aplicou em sua campanha
recursos financeiros no importe de R$ 800,00 e cedeu um automóvel para uso em
campanha, estimando a doação em R$ 4.000,00. Sustenta que a doação
estimável, por ter valor inferior a R$ 40.000,00, não pode ser computado para a
verificação do limite de autofinanciamento, conforme a interpretação conferida
por esta Corte ao art. 23, §7º, da Lei nº 9.504/97.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
reconhecer a inexistência de motivos para a reprovação das contas e o
afastamento da determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional e
da multa aplicada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44288495) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial
provimento, para o fim de “afastar a irregularidade do excesso do limite de
autofinanciamento e a multa aplicada, restando possibilitada a aprovação com
ressalva, pois a soma das demais irregularidades não ultrapassa 10% das
despesas/receitas totais da campanha”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 04/12/2024 (id. 44272588) e o recurso
interposto em 07/12/2024 (id. 44272591), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Num. 44364659 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador pelo município de Tijucas do Sul nas eleições 2024, foram
desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e ao extrapolamento do limite de
autofinanciamento.
Passo a analisar cada uma das irregularidades:

1. Da transferência de recursos do FEFC
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, recebeu doação estimável
em dinheiro relativa a materiais gráficos de campanha, no importe de R$ 254,16
(duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), do candidato a
prefeito, José Altair Moreira, filiado ao partido Progressistas.
O recebimento da doação e a origem dos recursos são incontroversos, cingindo-
se a discussão apenas às consequências advindas da transferência de recursos, à
luz do disposto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

Num. 44364659 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular,
respondendo
solidariamente
pela
devolução
a
pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

A recorrente, invocando julgado desta Corte, afirma que a doação é regular, pois
os partidos Progressistas e Movimento Democrático Brasileiro - MDB estavam
coligados na eleição majoritária.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE

Num. 44364659 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Num. 44364659 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC

Num. 44364659 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.

Num. 44364659 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo
de modo diverso, após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o
entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal passou a ser adotado já
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Assim, tem-se que, mesmo considerando-se que o partido Progressistas e o
Movimento Democrático Brasileiro estavam coligados na eleição majoritária, a
transferência de recursos oriundos do FEFC do MDB para candidata
proporcional não filiada a esse partido era vedada, configurando-se a violação ao
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Do limite de autofinanciamento
Outro fundamento para a desaprovação das contas apresentadas pelo recorrente
foi o extrapolamento do limite de autofinanciamento da campanha.
O limite para a arrecadação de recursos próprios está previsto no art. 23, §2º-A,
da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 23.

Num. 44364659 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso.

No caso dos autos, consoante se infere do anexo da Portaria TSE nº 593/2024, o
limite de gastos para o cargo de vereador no município de Tijucas do Sul era de
R$
15.985,08
(https://www.tse.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=h
ttps://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2024-content/arquivos/anexo-a-portaria-
tse-no-593-2024-limite-de-gastos-eleicoes-2024/@@download/file/anexo-
portaria-593-limite-de-gastos-eleicoes-2024.pdf).
Restou incontroverso que o recorrente utilizou em sua campanha recursos
próprios no importe de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), sendo R$
800,00 (oitocentos reais) em recursos financeiros e R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) em doação estimável em dinheiro, relativa à cessão de uso de um veículo
de sua propriedade.
A discussão travada no presente recurso cinge-se à aplicabilidade ou não, ao caso
dos autos, da exceção prevista no art. 23, §7º, da Lei nº 9.504/97, de seguinte
teor:
Art. 23.
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1o deste artigo não se aplica a doações estimáveis
em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade
do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado
não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.

Num. 44364659 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
O recorrente afirma que, não obstante o dispositivo supramencionado não faça
referência expressa à exclusão das doações estimáveis da verificação do limite de
autofinanciamento, previsto no art. 23, §2º,-A, da Lei nº 9.504/97, esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que a exceção legal se estende ao limite de
autofinanciamento.
Com efeito, a jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona ao, interpretando a
regra de forma sistêmica, aplicar a regra disposta no §7º do art. 23 não apenas ao
limite de gastos, mas também ao limite de autofinanciamento de campanha.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CARGO.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA. VIOLAÇÃO AO § 1º DO
ART. 27 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE DE
NATUREZA GRAVE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso concreto.
1. O recurso eleitoral foi interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador do município de
Emas-PB, em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento, ao
exceder o limite de 10% pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente obtive êxito na
tese recursal da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para afastar a imposição da multa fixada pelo Juízo de 1º grau.
III. Razões de decidir.
3. A extrapolação do limite de gastos com recursos próprios, conforme
entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, é infração de
natureza grave, que compromete a igualdade de condições na disputa
eleitoral. Precedentes.
4. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não é
viável diante da existência de irregularidades graves, como a que excedeu
10% do total de recursos da campanha.
5. Consoante entendimento do TSE, o uso de veículo próprio do candidato

Num. 44364659 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
não deve ser computado para aferição de eventual extrapolação do limite de
recursos próprios utilizados na campanha, nos termos do art. 28, § 6º, III, da
Lei nº 9.504/1997 (Recurso Especial Eleitoral nº 060026519).
6. Impositiva a redução da multa fixada no montante correspondente a 100%
do valor excedente, em conformidade com o disposto no art. 27, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, com a dedução do valor da doação de bem
estimável em dinheiro de veículo automotor de propriedade do candidato.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido parcialmente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A, art. 28, §
6º, III; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 060081387, Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE - 16/10/2023; Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060044234, Min. Benedito Gonçalves, DJE,
05/09/2023; RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026519, Relator
Ministro Sérgio Silveira Banhos, DJE, Tomo 152, Data 10/08/2022; TRE-
MG, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060509791, Relator Des.
Marcelo Paulo Salgado, Publicação: Publicado em Sessão, Data 06/12/2022;
TRE-PE, RECURSO ELEITORAL nº 060028030, Relator(a) Des. Leonardo
Gonçalves Maia, Publicação: DJE de 12/11/2022; TRE-GO RECURSO
ELEITORAL nº 060056467, Relator(a) Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior,
DJE
de
30/06/2021;
TRE-PB,
Recurso
Eleitoral
n°
0600568-
37.2020.6.15.0002, Relator Juiz Arthur Monteiro Lins Fialho, julgado em 31
de maio de 2021.
(TRE-PB. REspe nº 060027365, Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, DJE
de 29/01/2025)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÕES MEDIANTE DEPÓSITO EM
ESPÉCIE. VALORES INDIVIDUAIS SUPERIORES A R$ 1.064,10.
RECURSOS
EFETIVAMENTE
GASTOS
NA
CAMPANHA.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
SUPOSTO SUPERFATURAMENTO E EXCESSO DE CONTRATAÇÃO
DE MATERIAL IMPRESSO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto por candidatos a prefeito e vice-prefeito
do município de Santa Luz-PI nas Eleições de 2024, contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha e determinou a devolução/recolhimento
de R$ 62.700,00 ao Tesouro Nacional, correspondente a doações recebidas
em desacordo com a legislação e a recursos do Fundo Especial de

Num. 44364659 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
Financiamento de Campanha (FEFC) gastos irregularmente, além de aplicar
multa de R$ 5.014,92 devido à extrapolação do limite de autofinanciamento,
nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Alegaram os recorrentes inconsistências na análise técnica, especialmente
quanto à devolução de valores ao Tesouro Nacional a promover o
enriquecimento sem causa do Poder Público, bem como questionaram a
proporcionalidade das sanções impostas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: I) a correta apuração dos valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional por doações consideradas irregulares; II) a
regularidade da comprovação de gastos com a contratação de material
impresso; e III) a definição do excesso de autofinanciamento e a
proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto às doações consideradas irregulares, restou demonstrado que foram
realizadas em desacordo com o art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
impondo-se o recolhimento de R$ 45.251,30 ao Tesouro Nacional, aplicando-
se precedentes jurisprudenciais para exclusão dos limites individuais das
doações.
5. Sobre o material impresso, foram aceitas as justificativas e documentos
apresentados na prestação de contas retificadora, afastando-se a devolução de
valores relativos ao FEFC por ausência de irregularidade comprovada.
6. Relativamente à extrapolação do limite de autofinanciamento, o valor da
doação estimável (R$ 2.500,00) não deve compor o montante do valor de
autofinanciamento para fins de estabelecimento do limite estabelecido no §
4º, do mesmo artigo. Isso porque não há razões para se excluir do limite de
doações de terceiros (pessoas físicas) o valor estimado de até R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) e não o fazer para o próprio candidato.
7. As irregularidades remanescentes correspondem a 65,2% do total
arrecadado na campanha, inviabilizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovação com ressalvas, conforme
jurisprudência deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 45.251,30; (ii) excluir a condenação à
devolução de valores recebidos do FEFC; (iii) reduzir a multa decorrente do
excesso de autofinanciamento para R$ 1.257,46; e (iv) manter a desaprovação
das contas.
9. Tese de julgamento: "A utilização de recursos de origem não identificada,
extrapolação do limite de autofinanciamento e as doações financeiras de
valores individuais superiores a 1.064,10 feitas mediante depósito em espécie,

Num. 44364659 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
envolvendo recurso correspondentes a 65,2% do montante arrecadado na
campanha, impõem a desaprovação das contas, com aplicação das sanções
adicionais regularmente previstas na legislação pertinente”.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, 27 e
32; Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE - Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060570908; TRE-PI - Recurso Eleitoral nº 060005292;
TRE-PI - PCE nº 0601232-22.
(TRE-PI. REspe nº 060031719, Des. Daniel De Sousa Alves, Publicado em
Sessão em 17/12/2024)

No caso dos autos, excluindo-se a cessão de veículo para uso em campanha, a
arrecadação de recursos próprios se limitou a R$ 800,00 (oitocentos reais), valor
que está dentro do limite de R$ 1.598,51 (mil, quinhentos e noventa e oito reais e
cinquenta e um centavos), aplicável aos candidato a vereador de Tijucas do Sul,
não havendo se falar em irregularidade.

3. Do resultado das contas

Em que pese ter restado configurada a irregularidade relativa ao recebimento de
doação estimável do candidato a prefeito, as contas merecem aprovação das
contas com ressalvas.
Com efeito, a irregularidade envolve quantia ínfima, R$ 254,16 (duzentos e
cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), valor que representa 5,02% do
total declarado na prestação de contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:

Num. 44364659 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, ambos os requisitos encontram-se satisfeitos, o que não era
exigível para a pretendida aprovação com ressalvas, porquanto na sessão de
julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento, para as
eleições 2024, no sentido de que os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
não são cumulativos. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.

Num. 44364659 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico

Num. 44364659 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que subsistindo apenas a irregularidade relativa ao
recebimento de repasses de recursos do FEFC de candidato filiado a outro
partido, a sentença recorrida merece reforma para o fim de se aprovar com
ressalvas as contas do recorrente, excluindo-se a multa aplicada em razão do
inocorrente extrapolamento do limite de autofinanciamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de aprovar as
contas do recorrente com ressalvas e afastar a multa aplicada, no importe de R$
3.201,49 (três mil, duzentos e um reais e quarenta e nove centavos), mantendo
apenas a determinação de recolhimento de R$ 254,16 (duzentos e cinquenta e
quatro reais e dezesseis centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44364659 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314050337400000043310268
Número do documento: 25020314050337400000043310268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:11:04
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600401-
42.2024.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JAHIR ALARCAO JUNIOR VEREADOR, JAHIR
ALARCAO JUNIOR - Advogados dos RECORRENTES: LEILA CARLA LEPREVOST - PR31559,
FABIANO DA ROSA - PR26862, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025